Tribunal: TJDFT
Processo: 0700712-70.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700712-70.2020.8.07.0003 RECORRENTE: WILLIAM CAETANO DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ 03.017.677/0001-20 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDADEQUAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. 1. O credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969. 2. A efetivação da medida liminar de busca e apreensão do bem levará à consolidação da propriedade, com a posse plena e exclusiva, em favor do credor, caso o devedor não efetue, em 5 (cinco) dias, o pagamento integral do débito, nos termos do artigo 3o, parágrafos 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/1969. 3. O seguro de proteção financeira, também chamado de seguro prestamista, consiste em um contrato acessório e tem por escopo a quitação integral ou parcial do contrato de financiamento, em caso de falecimento, invalidez ou desemprego involuntário. 4. A existência de seguro prestamista, por si só, não obsta a propositura de Ação de Busca e Apreensão, tampouco elide a mora, havendo necessidade de comunicação do sinistro. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. O recorrente aponta violação aos artigos 474 c/c o 476, ambos do Código de Processo Civil, 6o, inciso IV e 51, inciso IV e § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o contrato de seguro prestamista está vinculado ao contrato principal firmado entre as partes, não podendo assim a instituição financeira credora alegar desconhecimento de tal garantia, configurando-se abusiva e ilegal a prática contratual de esquiva à garantia do aludido seguro de proteção. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta violação aos artigos 6o, inciso IV e 51, inciso IV e § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp 1874238/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento ao artigo 474 c/c o 476, ambos do Código de Processo Civil , porquanto a conclusão colegiada no sentido de que “a constituição de mora cumpriu os requisitos exigidos e sequer foi questionada pela parte devedora (...) o apelado alega que a inadimplência contratual decorreu do seu desemprego involuntário. Entretanto, também afirma que deixou de comunicar o sinistro à seguradora ou à instituição financeira. (...) o apelado teve tempo hábil para fazer a comunicação do sinistro, a fim de ocorrer o pagamento da respectiva indenização para quitação do débito e, assim, evitar o ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão” (ID 20690347), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029